Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-22.2021.8.11.0033
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000960-22.2021.8.11.0033
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA SAMPAIO DA SILVA - CPF: 405.476.121-68 (JUIZO RECORRENTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (JUIZO RECORRENTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), SILVANA SAMPAIO DA SILVA - CPF: 405.476.121-68 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REENQUADRAMENTO FUNIONAL – AÇÃO QUE FOI JULGADA PROCEDENTE -

PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS, DECORRENTES DA NÃO CONCESSÃO DAS PROMOÇÕES DE CLASSE E PROGRESSÃO FUNCIONAL, INCLUINDO-SE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO

SALÁRIO - SENTENÇA PROCEDENTE RATIFICADA

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA;

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Reparação Por Danos Materiais n° 1000960-22.2021.8.11.0033, ajuizada por SILVANA SAMPAIO DA SILVA, em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para: “a) obrigar o município réu a promover o reenquadramento da autora para a Lei Municipal 989/2014 (lei que regula servidores do quadro geral), com consequente acompanhamento do percentual de reajuste de revisão salarial; b) condenar o município réu ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da não concessão das promoções de classe e progressão funcional, incluindo-se férias e décimo terceiro salário, importes esses acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data em que deveriam ter sido pagos e de correção monetária pelo INPC” (ID n° 152769277).

Ante a ausência de recurso voluntário pelas partes, vieram os autos com vista para fins da análise da remessa necessária.

A Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista a ausência de interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, deixou de emitir parecer. (id. 156510656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, extrai-se dos autos que Silvana Sampaio da Silva ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais em desfavor do Município de São José do Rio Claro-MT.

A autora prestou concurso público municipal para o cargo de Agente Administrativo, sendo aprovada dentro do número de vagas, empossada em data de 15/03/2004, passando exercer a função em que foi aprovada até o ano de 2010, quando foi manejada para o cargo de Agente Administrativo na Área da Educação.

O magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na ação para; a) obrigar o município réu a promover o reenquadramento da autora para a Lei Municipal 989/2014 (lei que regula servidores do quadro geral), com consequente acompanhamento do percentual de reajuste de revisão salarial; b) condenar o município réu ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da não concessão das promoções de classe e progressão funcional, incluindo-se férias e décimo terceiro salário, importes esses acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data em que deveriam ter sido pagos e de correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão, observando-se a prescrição de eventuais parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula nº 85, do STJ. Deixou de condenar o ente federativo réu ao pagamento de custas e de despesas processuais, considerada a isenção legal prevista no art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Condenou, todavia, o ente federativo réu ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do (a/s) patrono(a/s) da autora, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada as regras previstas no artigo 85, § § 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a condenação não suplantará 200 salários-mínimos.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 989/2014, criada em 21/01/2014, a qual dispôs sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do quadro geral do poder executivo do município réu, da qual a autora não foi beneficiada, tendo em vista seu remanejo, que reenquadrou a autora nos ditames da Lei 831/2010 (PCCS da Educação).

Assim, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo,
o remanejamento efetivado pela administração municipal ocasionou prejuízos à autora, especificamente no que tange a sua remuneração mensal, conforme se verifica pelos holerites que acompanham a exordial (Id. 60130283 – Id. 60130289 – Id. 60131499) e promoção de classe e progressão funcional, especialmente após a Lei 989/2014, criada em 21/01/2014, a qual dispôs sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do quadro geral do poder executivo do município réu, da qual a autora não foi beneficiada, tendo em vista seu remanejo, que reenquadrou a autora nos ditames da Lei 831/2010 (PCCS da Educação).

Assim, redução de vencimentos decorrente de enquadramento equivocado, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Ademais,
compete a administração pública, em observância ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), cumprir a legislação vigente e conceder as vantagens à servidora pública.

Com essas considerações,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023